Tribunal: TJPA
Processo: 0005847-59.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005847-59.2019.8.14.0031

APELANTE: ANDREY DOS SANTOS CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
.
TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena consonância com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, os quais constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Andrey dos Santos Cunha
(nascido em
24/12/1995
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
28/08/2020
, ID 7907050, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Moju/PA,
Dr. Waltencir Alves Gonçalves
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
), por
02 (duas) vezes
, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal.

Narra a
peça acusatória
(ID 7906975) que, no dia
26/06/2019
, por volta das 14h00min., na
Rodovia PA 252
, zona rural da cidade de Moju/PA, os denunciados
Andrey dos Santos Cunha
e
Rafael Silva e Silva
, mediante
grave ameaça
, com
emprego de armas de fogo
, assaltaram as vítimas
Andrenilson Barbosa
e
Ed Carlos da Costa Oaki
, subtraindo destas,
02 (dois) aparelhos celulares
das marcas Samsung e Motorola e a
quantia de R$ 1.700,00
(mil e setecentos reais).

No dia, hora e local acima citados, as vítimas, que são funcionários da empresa LIQUIGÁS, estavam transitando pela
Rodovia PA 252
, ocasião em que, ao passarem por uma lombada, foram abordados pelos oras denunciados, que estavam em uma motocicleta Honda CG 150 (
Andrey como condutor e Rafael como carona
), os quais, portando armas de fogo, anunciaram o assalto e ordenaram que as vítimas parassem o caminhão.

Ato contínuo,
o denunciado Andrey subiu no veículo e subtraiu os aparelhos celulares e a quantia mencionada
. De posse do produto do roubo, os denunciados
empreenderam fuga
, deixando as vítimas desesperadas e desprovidas de seus pertences.

Acionada a polícia local, os policiais, após diligências necessárias, lograram êxito em localizar os denunciados. Conduzidos até a autoridade policial,
o denunciado Andrey negou a prática criminosa, já o denunciado Rafael confessou o crime, apontando Andrey como o seu comparsa
.

Em
razões

recursais
(ID 7907062), a defesa do apelante, por meio da Defensoria Pública, alega ter sido a sentença condenatória prolatada com base em
provas insuficientes
para atribuir a autoria delitiva ao apelante (
negativa de autoria
), o que impõe a
absolvição
em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
, já que a prova testemunhal nada presenciou sobre os fatos e as vítimas não reconheceram o apelante. Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 7907065), a representante do Órgão Ministerial de 1º Grau assevera que restou provado que
o apelante praticou sim a infração narrada
, clamando pelo
total improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente apelo (parecer ID 8550026).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas a embasar a condenação.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
, insuficiente para apontar com precisão a
autoria delitiva do apelante
pelo crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 7906971), pelo
Inquérito por portaria
(ID 7906971, ID 7906972, ID 7906973), pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia
(ID 7906972, ID 7906973), pelo
Auto de Entrega
(ID 7906972) e pelos
depoimentos das testemunhas na fase policial e judicial
, os quais atestam, sem resquício de dúvida, a
autoria do crime
, sobretudo porque
a prova testemunhal está em perfeita consonância com a versão apresentada pelas vítimas
.

Vale a pena ressaltar que, o apelante
Andrey dos Santos Cunha negou a autoria delitiva perante a autoridade policial
, conforme declara em seu
interrogatório extrajudicial
, ID 7906973, veja-se:
“(...). Que, perguntado se tem praticado assaltos na região, o declarante respondeu negativamente, que sabe que fizeram uma série de acusações contra si, mas nega todas elas. Que, conta que é usuário de drogas e que, na tarde de hoje, estava em sua casa, havia acabado de tomar banho e havia deitado para dormir e se espantou com os policiais dentro de sua casa”
.

Em que pese os argumentos de
negativa de autoria
e
insuficiência probatória à condenação
levantados nas razões recursais, estes não encontram respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

A vítima
Andrenilson Barbosa
, na
polícia
(ID 7906971), relatou que:

“(...) teve que reduzir a velocidade para passar por sobre uma lombada, momento em que foi abordado por dois homens, cada um, armado com revólver, possivelmente calibre 38. Os bandidos se aproximaram do caminhão, dirigido pelo declarante, em uma motocicleta marca HONDA, CG 150, de cor vermelha (cor de vinho). Os dois homens pararam a motocicleta e apontaram as armas de fogo na direção do declarante, ameaçando atirar caso o caminhão não fosse parado. Com medo de que a grave ameaça se concretizasse, o declarante parou o caminhão, instante em que os bandidos mandaram o declarante e do ED descer do veículo. Na sequência, um dos bandidos subiram no caminhão e passou a vasculhar (revistar) o interior do veículo à procura de dinheiro e bens de valor. Do interior do caminhão, o bandido subtraiu dois telefones celulares, sendo um da marca Samsung Galaxy, modelo J7, de cor dourado, nº (91)99157-2996 e outro da marca Motorola, modelo Moto e Plus, sem saber informar o número de chamada, pois este último telefone pertence ao ED (gerente da empresa). Ainda de dentro do veículo o aludido indivíduo subtraiu o valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), dinheiro este proveniente da renda do dia (arrecadado de clientes). De posse dos telefones celulares e do dinheiro os bandidos voltaram a subir na motocicleta e empreenderam fuga na direção da Vila Sococo. (...) Tendo em vista que olhou para os dois bandidos e teve tempo de memorizar seus rostos e compleição física, desde o início, teve certeza de que caso visualizasse os bandidos, poderia reconhecê-los. No dia 22/07/2019, à noite, quando chegou do trabalho, já em casa, ao ir consultar as redes sociais, o declarante ficou sabendo que policiais militares efetuaram a prisão, em flagrante delito, do nacional de nome Andrey dos Santos Cunha, acusado da prática de crime de tráfico de drogas. A prisão, segundo a notícia, teria se dado na Vila Jupuhuba, quando policiais encontraram Andrey de posse de certa quantia de droga, bem como de um telefone celular marca Samsung Galaxy, modelo J7, de cor dourada. O declarante ressalta que já tinha ouvido falar que um dos ladrões seria Andrey, inclusive, já havia repassado tais informações para dois PM’s que ficam na entrada da rodovia PA 252, bem no trevo, bem como a policiais militares do Quartel de Moju. (...). O declarante afirma que logo que se deparou com a fotografia de Andrey, sem qualquer sombra de dúvidas, o reconheceu como sendo o bandido que roubou os dois telefones celulares e o dinheiro da renda. O declarante afirma que Andrey era quem dirigia a motocicleta usada no assalto, bem como quem subiu na boleia do caminhão e de lá roubou os dois telefones celulares e do dinheiro da empresa. Inclusive, Andrey foi preso usando a mesma camisa que utilizou no dia do assalto, uma de cor vermelha. (...)”.

Em juízo,
embora a vítima Andrenilson Barbosa tenha negado o reconhecimento do réu, o fez na fase extrajudicial
, destacando que a vítima
Ed Carlos da Costa Oaki
, também em
juízo
(ID 7907032), de forma bastante serena e segura, afirmou categoricamente que
Andrey era um dos assaltantes e foi exatamente quem abordou o caminhão pelo lado em que o ofendido estava
, o que possibilitou que observasse sua fisionomia pela viseira aberta do capacete. Seu relato deu conta ainda de que, após a consumação do roubo, retornaram ao último cliente que haviam atendido nas imediações da Vila do Luso e
esta pessoa não só lhe informou o nome dos assaltantes, com destaque para Andrey, conhecido nos arredores da Vila do Luso, como também informou que, após as vítimas se afastarem de seu estabelecimento foram seguidas pelos dois assaltantes
, prenunciando o crime de que seriam alvo.

As vítimas foram bastante contundentes em suas declarações, quando afirmam que,
o apelante foi o autor do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
negativa de autoria
.

Vale destacar que
o réu Andrey dos Santos Cunha foi encontrado pelos policiais na posse do celular de uma das vítimas (Andrenilson)
, de vez que não trouxe nenhuma testemunha que abonasse a versão de que adquiriu o aparelho de um indivíduo de alcunha “Jeca”. Assim,
a autoria do réu é inconteste
.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Os depoimentos dos policiais
Glauber da Silva Pinheiro
e
Onivaldo de Farias Rodrigues
revelam que
Andrey era conhecido na localidade e suspeito da prática de vários crimes que assolavam a PA 252
, tendo o seu nome e o de Rafael logo sido associado ao roubo dos funcionários da LIQUIGÁS, por isso que Rafael foi abordado e conduziu os policiais até a casa de Andrey, onde ele foi encontrado e,
em se poder ou sob sua guarda, foram encontrados um dos aparelhos celulares roubados e droga
, o que ensejou a prisão em flagrante.

Conforme remansoso entendimento jurisprudencial,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório
, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL.
ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME.
CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL.
RÉU CAPTURADO NA POSSE DOS CELULARES ROUBADOS DAS VÍTIMAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Os depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Geovanne Carvalho Silva, principalmente pela palavra das vítimas e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, as palavras das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00775185-78, 212.440, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-06).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

Logo, tendo o juiz
a quo
agido pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbra, no caso, nenhum erro na condenação e na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que
deve ser mantida a sentença recorrida
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022